Tribunal: TJES
Processo: 5001575-72.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001575-72.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA SALES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROLATADO UMA VEZ QUE HOUVE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 187/2000 EM AGOSTO DE 2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
DE FATO, AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS VERIFICO TER HAVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 187/2000 POR MEIO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PUBLICADO NO DIA 29/08/2022. PELO FATO DA SITUAÇÃO DO AUTOR NÃO ESTAR ABARCADA PELOS EFEITOS DO REFERIDO JULGADO, POR SER SERVIDOR CONCURSADO, NÃO HÁ ÓBICE PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.
“TERCEIROS EMB. DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.221 ESPÍRITO SANTO.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 19 a 26 de agosto de 2022, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, a) em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Espírito Santo (SINDIUPES), tampouco dos formalizados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM); e b) conhecer dos aclaratórios do Governador do Estado do Espírito Santo e dar-lhes provimento, para que o acórdão embargado tenha a eficácia modulada da seguinte maneira: 1. Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade; 2. Os servidores que, na data de prolação do pronunciamento questionado, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto, não serão, para efeito exclusivamente da aposentadoria, por ele alcançados; 3. Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são abarcados pela decisão questionada; 4. Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico; 5. Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito Certidão de Tempo de Contribuição se de fato tiverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do voto do Relator. Brasília, 29 de agosto de 2022. Ministro NUNES MARQUES. Relator.”

ASSIM, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO, REFORMO O ACÓRDÃO PROLATADO COM O DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL PARA QUE O REQUERIDO PROCEDA COM A ANÁLISE DA APOSENTADORIA DO AUTOR.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)